Tribunal: TJDFT
Processo: 0006112-71.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. EVASÃO DO LOCAL DO ACIDENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. NÃO POSSUIR PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA A AGRAVANTE. REDUÇÃO DA PENA DEFINITIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (artigo 306 do CTB) e de evasão do local do acidente (artigo 305 do CTB), correta a condenação do réu.
2. A alegação de que o réu saiu do local do acidente que provocou, porque temia sofrer agressões da vítima não está provada nos autos, sendo inviável o acolhimento do pleito absolutório.
3. Considerando que o réu, na ocasião do acidente, não possuía permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, cabível a aplicação da agravante prevista no artigo 298, III, do CTB.
4. De acordo com a jurisprudência do STJ, na segunda fase da dosimetria, “deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017). 4.1. Em que pese a discricionariedade dada ao magistrado, essa eg. 2a Turma Criminal, amparada na jurisprudência do STJ, segue o mesmo entendimento, no sentido de que, para cada agravante, a pena deve ser aumentada em 1/6 (um sexto), salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior, o que, in casu, não ocorreu. Assim, a pena definitiva do réu deve ser diminuída.
5. Recurso parcialmente provido.